Tribunal: TJSP
Processo: 0009514-90.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009514-
90.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAICON HENRIQUE
DOS SANTOS GIBIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009514-90.2015.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 41.705
APELAÇÃO: No 0009514-90.2015 - São Paulo
APELANTE: MAICON HENRIQUE DOS SANTOS GIBIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/176, cujo relatório se adota da
27a Vara Criminal da Comarca da Capital, Maicon Henrique Dos
Santos Gibim, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, e
ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, foi condenado à pena
de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e sete (07) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e onze (11) dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, quanto ao delito de
receptação, requer a desclassificação para a modalidade culposa (fls.
195/202).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 206/209).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
218/223 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009514-90.2015.8.26.0635 -Voto no
3
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante adquiriu, recebeu, e conduzia,
em proveito próprio, o veículo GM Corsa, cinza, placas HRF-7907,
sabendo que ele era produto de crime. Consta, ainda, que nas
mesmas circunstâncias, dirigia o veículo em alta velocidade, pela via
pública, não obedecendo ao sinal de sinalização, sem a devida
permissão para dirigir ou habilitação, de modo a gerar perigo de dano.
O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à
audiência, tornando-se revel. É certo, pois, que a prova colhida sob o
crivo do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Os policiais militares Roberto Pereira Santos e John Glason
Pereira dos Santos, em Juízo, asseveraram realizar patrulhamento de
rotina na região dos fatos, quando avistaram o apelante a bordo de
um veículo. Os milicianos fizeram, então, a abordagem, dando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009514-90.2015.8.26.0635 -Voto no
4
ordem de parada, a qual não foi obedecida. Ao reverso, o réu
empreendeu fuga em alta velocidade, subindo em calçadas e em
pontos de ônibus, vindo a colidir, momento em que foi abordado. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi localizado sob sua posse. Após
pesquisa, os milicianos constataram que o sobredito veículo dirigido
pelo increpado era produto de furto. Ademais, ele não era habilitado a
dirigir, tampouco portava documento pessoais e do automóvel.
Indagado, alegou ter emprestado o carro de um amigo, mas não
identificou quem seria a tal pessoa. Assim, foi ele conduzido à
Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que o referido veículo GM Corsa, cinza,
placas HRF-7907, era mesmo produto de furto ocorrido em 13 de abril
de 2014 e que a vítima Marcos Romero fez o boletim de ocorrência
em 14 de abril de 2014 (fls. 28/29).
Ante tão robusto conjunto probatório, quanto ao delito de
receptação, não há que se cogitar de não ter o réu agido com dolo
como quer fazer crer a combativa defesa. É óbvio que agiu com dolo,
pois foi surpreendido pelos policiais militares na condução do
sobredito veículo, mesmo sabendo tratar-se de produto de furto.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009514-90.2015.8.26.0635 -Voto no
5
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Quanto ao delito do artigo 309 do Código de Trânsito
Brasileiro, igualmente restou comprovado, pela prova oral produzida
em Juízo, que o apelante, sem habilitação para dirigir, após receber
ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga em alta
velocidade em via pública, a bordo de veículo automotor, subindo em
calçadas e em pontos de ônibus, gerando, portanto, perigo de dano.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelos crimes do
artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, tal
como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena de cada crime foi fixada corretamente e não
comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009514-90.2015.8.26.0635 -Voto no
6
nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, escorreita a majoração da pena em um
sexto (1/6), em razão da agravante da reincidência do réu (fls.
125/126), ficando tal critério aqui mantido.
Na derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de
pena.
O regime prisional aberto foi bem justificado, razão pela qual
resta inalterado.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator